Tribunal: TJDFT
Processo: 0736477-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736477-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA LIMA MEDEIROS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Lima Medeiros contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por ela consistente em determinar que o plano de saúde autorize e custeie integralmente os procedimentos reparadores pós-bariátrica. A agravante narra que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade com elevada perda de peso que lhe ocasionou flacidez extrema em diversas partes do corpo. Afirma que apresenta complicações físicas (ptoses mamárias deformantes e assimétricas com flacidez cutânea importante, distrofias cutâneas e subcutâneas em região lombar, região sacral, regiões glúteas, regiões branquiais, crurais e nas duas coxas) e psicológicas como consequência direta da perda de peso. Sustenta que a realização da cirurgia reparadora consiste na continuação do tratamento médico de acordo com o Tema Repetitivo no 1.069 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a operadora de plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tratamento dessas doenças, especialmente quando o médico assistente o indica como única forma eficaz de combatê-las. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ela. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o plano de saúde autorize os procedimentos cirúrgicos indicados na prescrição médica. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id 244938197 dos autos originários). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência referente à realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica pleiteada pela agravante. Extrai-se dos autos que a agravante é beneficiária do plano de saúde agravado e que a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica foi-lhe recomendada após a realização de gastroplastia. A negativa de autorização ensejou a propositura da ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência consistente em determinar que o plano de saúde custeie integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião assistente da agravante. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravante por entender que o risco imediato à plenitude física da paciente era inexistente e que a instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa era necessária (id 246622527 dos autos originários). O presente recurso foi interposto contra a decisão acima mencionada. A agravante sustenta, em síntese, ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele possuem finalidade reparadora. São cirurgias decorrentes do procedimento de gastroplastia e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida nos termos do Tema Repetitivo no 1.069 do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que a agravante deseja que os procedimentos operatórios sejam realizados imediatamente. A análise perfunctória dos autos não evidencia a urgência ou emergência do tratamento vindicado. Os relatórios médicos apresentados pela agravante atestam a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico reparador a fim de minimizar os impactos negativos na saúde mental e no bem-estar da paciente devido a transtorno físico e psicológico. Não há, contudo, registro de eventual risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou saúde da agravante que justifique urgência ou emergência para a realização dos procedimentos (id 226813896 e 246596377 dos autos originários). A indicação de eventuais repercussões psicológicas e de problemas dermatológicos é insuficiente para atestar o perigo de dano real e concreto, principalmente por não ter sido demonstrada a possibilidade de agravamento do estado de saúde da agravante, comprometimento de suas funções biológicas ou risco de morte acaso aguarde o julgamento final da demanda. A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano caso o procedimento cirúrgico não seja realizado de forma imediata e a falta de evidência de que o decurso de prazo seja, por si só, capaz de causar dano de difícil ou incerta reparação impedem a concessão da tutela de urgência pleiteada. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela para que fosse determinado ao plano de saúde o custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas. 2. Na espécie, os relatórios clínicos, apesar de ressaltarem a urgência do procedimento, deixaram de apontar fundamentos que revelem sua necessidade inadiável - que não possa aguardar o prévio contraditório -, seja pela falta de descrição dos riscos à integridade física/psicológica da autora (sequelas ou óbito), caso não realize a cirurgia imediatamente, seja pela inexistência de fatores de ameaça que transbordem, de modo robusto, o campo psíquico. 3. Desse modo, incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis à paciente. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1933099, 0732852-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 9/10/2024, DJe: 23/10/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Diante dessa premissa processual, ao menos nesta fase de cognição, a análise das provas colacionadas aos autos, revela a ausência dos requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada. 3. Em primeiro plano, de acordo com os relatórios médicos apresentados na origem, a agravante necessita a realização dos procedimentos cirúrgicos solicitados em razão da perda ponderal de peso decorrente da realização de cirurgia bariátrica, o que lhe causou excesso cutâneo nas mamas. 4. Desse modo, indica que as cirurgias plásticas reparadoras foram prescritas à agravante como medida terapêutica complementar à cirurgia bariátrica, destinada a amenizar as manifestações decorrentes de substancial redução de peso proveniente da cirurgia antecedente. 5. Nesse sentido, no julgamento do Tema 1069/STJ, publicado em 19.9.2023, foram definidas as seguintes teses jurídicas: (I) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (II) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 6. Assim, é possível verificar que os referidos laudos médicos não apresentam indicação de urgência ou emergência dos procedimentos solicitados, uma vez que não é apontado de forma clara que sua não realização possa colocar em risco ou agravar a saúde da agravante. 7. Isso, porque esses procedimentos possuem caráter eletivo, não demandando uma intervenção médica imediata. Além do mais, na hipótese, a concessão de liminar esgotaria o objeto da demanda, sem que haja possibilidade de retorno das partes ao status quo anterior. 8. Portanto, diante de tais considerações, afasta-se a probabilidade do direito da agravante em relação ao fornecimento do procedimento pleiteado. 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1925752, 07286787520248070000, Rel.a Des.a Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 19/9/2024, DJe: 4/10/2024) Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator